Tribunal: TJSP
Processo: 2151003-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO POR SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO INFIRMADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO.

AGRAVO PROVIDO.